Tribunal: TJBA
Processo: 8028958-68.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028958-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FELIPE JOAQUIM SILVA DE AZEVEDO Advogado(s): JOSIAS MOHABE MADUREIRA SILVEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB Nº 04/2022. PERITO MÉDICO LEGISTA DA POLÍCIA CIVIL. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL APÓS EXTENSO LAPSO TEMPORAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INADEQUAÇÃO ÀS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. DISPENSA DE REALIZAÇÃO. REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia e outras autoridades, visando assegurar o prosseguimento nas demais etapas do concurso público regido pelo Edital SAEB nº 04/2022, para o cargo de Perito Médico Legista da Polícia Civil, com dispensa do Teste de Aptidão Física (TAF). O Impetrante, classificado na 289ª posição, foi convocado exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, cerca de um ano e três meses após a homologação do resultado, sendo considerado ausente no TAF e eliminado do certame. A liminar foi deferida para suspender o ato de eliminação, determinar sua notificação pessoal e dispensar a realização do TAF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação de candidato aprovado, realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial após lapso temporal considerável da homologação do resultado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de Teste de Aptidão Física para o cargo de Perito Médico Legista, consideradas as atribuições previstas no edital e na legislação de regência. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração é rejeitada, pois o edital do certame evidencia sua vinculação direta aos atos impugnados. A convocação exclusiva pelo Diário Oficial, após lapso temporal significativo da homologação do concurso, não assegura a efetiva ciência do candidato e compromete a finalidade do princípio da publicidade previsto no art. 37 da Constituição Federal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, transcorrido longo período entre os atos do certame, a Administração deve adotar meio que assegure a certeza da ciência do candidato, não sendo suficiente a mera publicação na imprensa oficial. Os princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da confiança impõem à Administração o dever de adotar medidas eficazes para garantir a ciência inequívoca do candidato, especialmente quando dispõe de seus dados de contato. A exigência de Teste de Aptidão Física deve guardar pertinência com as atribuições específicas do cargo, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. As atribuições do cargo de Perito Médico Legista, conforme o Anexo III do Edital SAEB nº 04/2022, possuem natureza eminentemente técnica, não demandando esforço físico incompatível com as atividades ordinárias de uma pessoa comum. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmam entendimento no sentido de que é indevida a exigência de teste de aptidão física para cargos policiais de natureza predominantemente técnica ou burocrática, quando ausente demonstração de sua indispensabilidade às funções do cargo. A aplicação das normas estaduais que preveem teste físico para ingresso nas carreiras da Polícia Civil deve ocorrer de forma conforme à Constituição, não se configurando hipótese de declaração de inconstitucionalidade, mas de controle da aplicação desarrazoada do requisito. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, caput; 39, § 3º; 97; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 7.146/1997, art. 11, III; Lei Estadual nº 11.370/2009, art. 63, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 54.381/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.02.2018, DJe 26.02.2018; STF, RE 505.654/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 30.08.2007; STF, RE 511.588/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29.05.2007; STJ, RMS 42.674/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 03.06.2014, DJe 12.06.2014; STJ, AgRg no RMS 43.833/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.06.2015, DJe 04.08.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8028958-68.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante FELIPE JOAQUIM SILVA DE AZEVEDO e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04-442